Tribunal: TJPA
Processo: 0800269-78.2024.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800269-78.2024.8.14.0105

APELANTE: REGIANE DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por REGIANE DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que a condenou pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do CP), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, sendo uma delas prestação pecuniária no valor de R$ 4.554,00, além de 10 dias-multa. A condenação decorreu da subtração de 8 rolos de fio elétrico e outros materiais de construção da residência onde laborava como empregada doméstica, mediante rompimento de acordo de não persecução penal anteriormente pactuado. A defesa alega ausência de fundamentação da pena-base, bis in idem na dosimetria e desproporcionalidade da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em ausência de fundamentação idônea ao fixar a pena-base; (ii) estabelecer se houve bis in idem na aplicação da qualificadora do abuso de confiança; e (iii) determinar se o valor da prestação pecuniária fixado é desproporcional diante das condições econômicas da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi fixada no mínimo legal, com todas as circunstâncias judiciais valoradas de forma neutra, inexistindo qualquer exasperação ou ausência de fundamentação, conforme exige o art. 93, IX, da CF/1988.

A qualificadora do abuso de confiança integra o tipo penal qualificado previsto no art. 155, § 4º, II, do CP, e não foi considerada como causa autônoma de aumento na terceira fase da dosimetria, afastando a ocorrência de bis in idem.

O valor da prestação pecuniária foi fixado em três salários mínimos, dentro dos parâmetros legais (art. 45, § 1º, do CP), considerando a gravidade do delito, o prejuízo causado e a finalidade reparatória da sanção, não se evidenciando desproporcionalidade manifesta ou violação ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base no mínimo legal, com valoração neutra das circunstâncias judiciais, atende ao princípio da individualização da pena e dispensa fundamentação exaustiva.

A qualificadora do abuso de confiança integra o tipo penal do furto qualificado e não pode ser utilizada como causa autônoma de aumento de pena, sob pena de bis in idem.

O valor da prestação pecuniária pode superar o prejuízo causado à vítima, desde que observados os parâmetros legais e as circunstâncias do caso concreto, inclusive a condição econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Código Penal, arts. 59, 44, 45, § 1º, e 155, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 696.823/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 1813539, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 07.12.2021; STJ, AREsp n. 2.945.160/MS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, DJe 23.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por REGIANE DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará – PA, que, ao final da instrução processual, julgou procedente a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público, condenando-a como incursa nas sanções do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança), fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, sendo uma delas a prestação pecuniária no valor de R$ 4.554,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais).

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da apelante, imputando-lhe a subtração, mediante abuso de confiança, de 8 rolos de fio elétrico e outros materiais de construção da residência da vítima HELENA DOS SANTOS PEREIRA, onde laborava como empregada doméstica. Após o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a acusada deixou de cumprir as obrigações pactuadas, ensejando sua rescisão e o prosseguimento da ação penal.

Em suas razões recursais (ID 31127090), a defesa, por meio da Defensoria Pública, sustenta, preliminarmente, ausência de fundamentação idônea na fixação da pena-base, asseverando que o juízo a quo, embora tenha declarado neutras as circunstâncias judiciais, fixou a pena no mínimo legal, mas com imposição de 10 dias-multa e prestação pecuniária excessiva, desproporcional à realidade econômica da recorrente, que é trabalhadora doméstica. Requer, assim, a readequação da pena-base ao mínimo possível e a redução da pena pecuniária para R$ 2.000,00.

Ainda, alega a existência de bis in idem na aplicação da qualificadora do abuso de confiança, afirmando que tal circunstância foi considerada como causa autônoma de aumento na terceira fase da dosimetria, quando, na realidade, trata-se de qualificadora típica do furto e, portanto, não deveria ser valorada novamente como fundamento para majoração da pena.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para redução das penas impostas.

Em contrarrazões (ID 31127093), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da sentença. Alega que a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto para o crime qualificado, inexistindo qualquer exasperação, e que a aplicação da qualificadora do abuso de confiança deu-se de modo típico, sem configurar bis in idem, porquanto tal circunstância é elementar do tipo penal qualificado do art. 155, § 4º, II, do CP. Quanto à prestação pecuniária, afirma que o valor foi fixado em consonância com os critérios legais e a finalidade punitiva e reparatória da sanção, observando a gravidade do delito e o prejuízo causado à vítima.

O parecer do Ministério Público de 2º grau, exarado pelo Procurador de Justiça ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Destacou que a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, que a aplicação da qualificadora do abuso de confiança está plenamente demonstrada pela relação de confiança decorrente do vínculo empregatício da apelante com a vítima, e que a prestação pecuniária encontra amparo legal e está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuidam os autos de Recurso de Apelação Criminal interposto por REGIANE DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA contra sentença que a condenou como incursa nas sanções do art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 4.554,00, além de 10 (dez) dias-multa.

A defesa, em suas razões recursais, sustenta dois fundamentos principais: (i) ausência de fundamentação idônea para fixação da pena-base;
(ii) ocorrência de bis in idem em virtude da aplicação da qualificadora do “abuso de confiança” como causa autônoma de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

Feita essa breve exposição, passo à análise.

I – DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE

A tese da ausência de fundamentação idônea na primeira fase da dosimetria da pena não merece acolhida.

Da leitura da sentença, constata-se que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram valoradas de maneira neutra, tendo o magistrado sentenciante fixado a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão. Veja-se o trecho da sentença:

“Feita a análise acima, FIXO a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.”

Assim, diante da ausência de exasperação, não se evidencia qualquer violação ao princípio da individualização da pena ou aos ditames do art. 93, IX, da Constituição Federal.

II – DA ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM E DO “ABUSO DE CONFIANÇA”

No tocante à alegação de que teria havido bis in idem na consideração da qualificadora do abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do CP), a tese não encontra amparo.

Com efeito, trata-se de tipo penal qualificado, cuja pena cominada é majorada em razão da presença de determinada circunstância (no caso, o abuso de confiança), que integra a definição do próprio tipo penal incriminador.

Não se trata, portanto, de causa autônoma de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria, mas sim de qualificadora legalmente prevista, a qual já determina, desde o início, uma pena em abstrato superior.

A sentença em nenhum momento aplicou nova majoração na terceira fase da dosimetria com base na mesma circunstância.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que:

“Quando o tipo penal já prevê a qualificadora, sua utilização não constitui causa de aumento autônoma, mas elemento constitutivo do crime.”
(STJ, HC 696.823/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/10/2021).

No caso concreto, restou fartamente demonstrado que a ré, empregada doméstica, valendo-se da confiança da vítima e do acesso facilitado à residência, subtraiu diversos bens, inclusive fios elétricos e materiais de construção, parte dos quais foram revendidos à corré PATRÍCIA SILVA GUIMARÃES.

As declarações da vítima HELENA DOS SANTOS PEREIRA e de SELESTINO ALVES DOS SANTOS são firmes nesse sentido, confirmando a existência da relação de confiança entre as partes, bem como o modus operandi da subtração.

Portanto, não há bis in idem, tampouco irregularidade na aplicação do tipo penal qualificado.

III – DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Alega a defesa que o valor arbitrado a título de prestação pecuniária (R$ 4.554,00) é excessivo e desproporcional frente às condições econômicas da ré, trabalhadora doméstica, e requer sua redução para R$ 2.000,00.

Todavia, o valor corresponde a três salários-mínimos, observando a previsão do art. 45, §1º, do Código Penal, que permite a fixação entre 1 e 360 salários-mínimos, segundo as condições econômicas do agente e as circunstâncias do crime.

Na sentença, o magistrado fundamentou adequadamente a fixação do valor:

“Considerando a gravidade do crime, o prejuízo de R$ 3.000,00 à vítima e a finalidade reparatória da pena, FIXO o valor da prestação pecuniária em R$ 4.554,00.”

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a fixação da prestação pecuniária cabe ao prudente arbítrio do julgador, desde que respeitados os limites legais:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVISÃO DE VALOR. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que negou seguimento a recurso especial, com fundamento na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária fixada em quatro salários mínimos.

3. A defesa interpôs recurso especial alegando contrariedade ao art. 45, § 1º, do Código Penal, ao manter o valor da prestação pecuniária em quatro salários mínimos, sem considerar a capacidade econômica do condenado.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível revisar, em sede de recurso especial, o valor da prestação pecuniária fixada em quatro salários mínimos, considerando a alegada hipossuficiência financeira do agravante, à luz do art. 45, § 1º, do Código Penal.

III. Razões de decidir

5. A revisão do valor da prestação pecuniária fixada exige incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7 do STJ.

6. A Corte de origem concluiu pela inexistência de provas de que o agravante seja incapaz de arcar com a prestação pecuniária fixada, sendo inviável a modificação do quantum arbitrado sem reexame de provas.

7. A prestação pecuniária, fixada em quatro salários mínimos, não se mostra desproporcional, considerando o intervalo legal de 1 a 360 salários mínimos e a ausência de comprovação de hipossuficiência financeira do condenado.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão do valor da prestação pecuniária fixada em sentença exige análise do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

2. A prestação pecuniária deve observar a capacidade econômica do condenado, mas sua revisão em instância superior depende de comprovação concreta de desproporcionalidade ou hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 45, § 1º; Código Penal, art. 44; Súmula 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1813539, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07.12.2021; STJ, REsp 1945656, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14.09.2021; STJ, AgRg no AREsp 1449261, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25.06.2019.

(AREsp n. 2.945.160/MS, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)

Dessa forma, entendo que o valor fixado mostra-se razoável e proporcional à conduta perpetrada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026